Tribunal: TJDFT
Processo: 0722118-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GILSON DA CONCEICAO SILVA (agravante/exequente), em face da decisão proferida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica (processo no 0006092-08.2017.8.07.0008) instaurado em desfavor de CRISOSTOMO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, VKM REPRESENTACOES LTDA, DOM BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGARIA DROGALIFE LTDA e PANIFICADORA DEL LAGO LTDA que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas ora agravadas, nos seguintes termos: “Trata-se de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas em que o devedor em que o sócio devedor João Keiber Ésper figura como sócio. Instaurado o incidente de que tratam os arts. 133 e 134, do CPC, o Requerente não fez prova inequívoca de intuito fraudulento por parte do executado João Keiber Ésper, não havendo elementos capazes de formar convicção bastante à medida excepcional. A fraude e o evento danoso não estão demonstrados nos autos, circunstâncias que não causam a responsabilização patrimonial das empresas por dívida pessoal do sócio João Keiber Ésper. Esta é a inteligência do art. 50 do Código Civil de 2002. O simples fato de o devedor figurar como sócio em mais de uma sociedade não representa indícios de fraude ou confusão patrimonial. Sobre o assunto, destaque-se o decidido pelo TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE COTAS SOCIAIS. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO COMPROVADOS. 1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica inversa depende de prova robusta de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade. 2. A ausência de bens passíveis de penhora no nome do devedor não constitui, por si só, motivo para a desconsideração inversa da personalidade jurídica, porquanto não sugere, de forma isolada, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 3. Insuficiente a alegação de que, em sede de embargos de terceiro, foi reconhecida a fraude à execução, pois demonstrada a indevida alienação de cotas sociais com a finalidade de desfazer-se de patrimônio penhorável. Para o desiderato pretendido é imprescindível a demonstração da ocorrência de confusão patrimonial ou do desvio de finalidade, o que não se verifica com segurança no caso, especialmente, diante do reconhecimento de fraude a execução, o que, via de consequência, fará com que as cotas sociais retornem ao patrimônio do Agravado. 4. Recurso improvido." (Acórdão 1377911, 07243224220218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado quanto a desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas indicadas. Transitada em julgado, arquivem-se o presente incidente, devendo o credor buscar nos autos principais a satisfação do crédito”. Em suas razões recursais (ID 36973755), o agravante defende ser devida a desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas das quais o executado João Kleiber Ésper é sócio, em especial quando presentes fortes indícios de obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao credor. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para deferir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e afastar a condenação dos ônus sucumbênciais. Ausente o recolhimento do preparo em função do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos necessários, defiro ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pleiteado, pelas seguintes razões. No caso, verifico que o magistrado a quo consignou expressamente que eventual arquivamento dos autos e retomada do feito executivo deverão aguardar a preclusão da decisão agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano alegado pelos agravantes. Confira-se: (...) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado quanto a desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas indicadas. Transitada em julgado, arquivem-se o presente incidente, devendo o credor buscar nos autos principais a satisfação do crédito”. (...) Assim, a circunstância que condiciona eventual arquivamento dos autos de origem à preclusão da decisão agravad torna inócuo o deferimento do efeito suspensivo, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ademais, a questão será mais bem apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo aos agravantes, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao juízo de origem. Publique-se.